Tribunal: STF
Processo: AI 464209
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO 
   INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE 
   APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO.

1. 	Somente se justifica o sobrestamento do Recurso 
   Extraordinário nos casos em que houver a possibilidade de discussão 
   do mérito. Precedentes.
2.	O Recurso Extraordinário não é cabível 
   nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
3. 	Inviável o Recurso Extraordinário quando a 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de 
   forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
4. 	Agravo regimental improvido.